Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-94.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000773-94.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
.
POSTULAÇÃO POR MEIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA
E O MUNICÍPIO DE BRUMADO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ACÓRDÃO QUE
MODIFICOU, EM PARTE,
A SENTENÇA E CONDENOU O MUNICÍPIO DE BRUMADO NO VALOR DE R$
2.000
,00 (
DOIS MIL
REAIS)
DEIXANDO DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA
. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO.
POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REVOGADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000773
-
9
4
.20
20
.8.05.0032
, tendo como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

A
cordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
exercer o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO para CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 20
24
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça